Tribunal: TJBA
Processo: 8101865-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101865-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO MENEZES TELES SIMOES SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir instituição financeira a fornecer cópia de contrato de abertura de conta corrente. O Juízo de origem concluiu pela ausência de interesse de agir e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da ação de exibição de documentos; (ii) saber se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação de exibição de documentos contra instituição financeira exige a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando previsto.

4.
No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que a instituição financeira não se recusou a fornecer o documento solicitado, tendo apenas requerido informações complementares ao consumidor, inexistindo, portanto, prova de pretensão resistida.

5.
A ausência de fornecimento imediato de documento, desacompanhada de prova de efetivo abalo a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, caracterizando, quando muito, mero dissabor cotidiano.

6.
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual manifesto, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda. No caso concreto, o autor buscou a via judicial diante de dúvida quanto à existência de conta corrente aberta em seu nome há mais de uma década, circunstância que afasta a configuração de comportamento processual temerário.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43; CPC, arts. 80 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJBA, Apelação nº 8041411-34.2021.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.